Tribunal: TJES
Processo: 0018451-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018451-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO JOSE COLNAGHI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VEICULADA INADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução opostos em face de instituição financeira, em razão de sua manifesta intempestividade, sustentando o apelante a necessidade de análise de exceção de pré-executividade e a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de matérias de ordem pública quando suscitadas em embargos à execução intempestivos; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade apresentada no bojo dos embargos pode ser apreciada independentemente da intempestividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe, ainda que com repetição de argumentos, fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida.

Os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal, conforme art. 915 c/c art. 231, II, do CPC, caracterizando inequívoca intempestividade não impugnada pelo apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos à execução intempestivos configuram peça juridicamente inexistente, impedindo o conhecimento de qualquer matéria neles suscitada, inclusive de ordem pública.

A exceção de pré-executividade, embora admita alegação de matérias de ordem pública, foi apresentada nos autos dos embargos intempestivos, e não na execução, o que inviabiliza sua análise.

Admitir o exame de teses veiculadas em embargos intempestivos implicaria burla ao regime de preclusão temporal e esvaziamento dos prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos à execução intempestivos são juridicamente inexistentes e não admitem o conhecimento de matérias neles suscitadas, ainda que de ordem pública. 2. A necessidade de respeito aos prazos processuais impede o exame indireto de matérias por meio de peças processuais inadmissíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0018451-41.2019.8.08.0024

APELANTE:

ESTEVÃO JOSÉ COLNAGHI

APELADA
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO BANESTES S/A

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, alegando que o ente público não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora se concentrem em reproduzir argumentos já trabalhados anteriormente, permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Câmara. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ESTEVÃO JOSÉ COLNAGHI

contra a sentença de Id 18080413, por meio da qual o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução por ele opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
S/A, em razão do reconhecimento de sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais (Id 18080422), o apelante sustenta, em síntese:

I)
a inexigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública e a via da Exceção de Pré-Executividade era, portanto, adequada e deveria ter sido analisada pelo juízo a quo independentemente da intempestividade dos Embargos à Execução;

II)
ao não analisar a Exceção de Pré-Executividade o juízo incorreu em negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra petita.

Contrarrazões de Id 18080425, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conhecimento de matérias de defesa, inclusive de ordem pública, suscitadas em sede de Exceção de Pré-Executividade, quando estas são veiculadas em Embargos à Execução intempestivos.

Compulsando os autos, verifica-se que, como exposto pelo juízo a quo em sentença e não impugnado pelo apelante, o mandado de citação na ação principal foi juntado em
27/05/19
. Nos termos do art. 915 c/c art. 231, II, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos Embargos à Execução findou-se em meados de junho de 2019. Contudo, a peça defensiva somente foi protocolada em
02/07/19
, configurando-se a intempestividade, também devidamente certificada pela secretaria do juízo (Id 18080411).

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento de tal intempestividade sequer foi impugnado pelo apelante em suas razões recursais, que se limita a argumentar, contudo, que a sentença foi omissa ao não julgar a Exceção de Pré-Executividade.

Todavia, tal peça foi apresentada, inusitadamente,
nos
próprios autos dos Embargos
(Id 18080412), e não da Execução, como seria usual. Em casos tais, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intempestividade dos Embargos à Execução é vício gravíssimo
que impede o conhecimento de qualquer matéria neles contida, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois a peça é considerada juridicamente inexistente.

Nesse sentido, observe-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS . MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, não podem ser conhecidos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp nº1792803/SP. 2020/0306962-0. Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 26/02/24. DJe 29/02/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME . DESCABIMENTO.

1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido (STJ. AgInt no AREsp nº2581327/MG. 2024/0069483-1. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Data de Julgamento: 09/09/24. Primeira Turma. DJe 13/09/24). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.

1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.

3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula nº283 do STF.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp nº1900328/AP. 2020/0266532-8. Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 06/03/23. DJe 10/03/2023). (grifo nosso)

Portanto, uma vez que os Embargos à Execução são juridicamente inexistentes em razão da preclusão temporal, torna-se inviável o exame de qualquer tese neles deduzida, inclusive da Exceção de Pré-Executividade, visto que ancorada em processo cuja admissibilidade foi negada. Admitir o contrário permitiria a burla perpétua aos prazos e, na prática, o conhecimento, ainda que parcial, dos Embargos intempestivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85,§11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.